Tribunal: CARF
Processo: 35368.002218/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35368.002218/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.916 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
INSTITUTO EDUCACIONAL DE AMERICANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22,
IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal
Federal analisou a matéria por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de abril de
2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.
TAXA SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Recurso conhecido e parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para afastar a cobrança da contribuição previdenciária prevista no art. 22,
IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, incidente sobre os pagamentos realizados à
Cooperativa Unimed.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35368.002218/2007-07
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 211-240) em que a recorrente sustenta, em
síntese, que:
a) O relatório fiscal não descreve a origem das diferenças constatadas entre os valores
efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos a título de contribuições
previdenciárias.
b) O relatório deixou de consignar as bases imponíveis, a descrição dos segurados
beneficiários do plano de saúde, bem como, as variadas alíquotas devidas e incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, impossibilitando o exercício da ampla
defesa.
c) Por determinação da CF, o fato gerador é o pagamento ou crédito de rendimentos do
trabalho à pessoa física que o executou, e não o pagamento da fatura que uma pessoa
jurídica (a cooperativa) apresenta à tomadora de serviços. Confundir os aludidos
eventos implicaria, além de inconstitucionalidade, em violação à Lei no 5.764/71 e
também ao art. 110 do CTN. A criação de nova contribuição (como o faz o art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 98.761/99) deveria ser veiculada por
Lei Complementar e não por Lei Ordinária. Por tudo isso, padece de nulidade a
constituição do crédito previdenciário.
d) É incorreta a utilização da Selic como taxa de juros, tendo em vista a vedação de
cobrança de juros superiores à 1% ao mês.
Requereu, por fim, o conhecimento do recurso, e, no mérito, a reforma integral da
decisão recorrida, nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto requer seja declarado nulo o
presente lançamento de débito, por ser de direito” (fl. 240).
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito/DEBCAD no 37.089.869-9 (fls. 2-83), que constituiu créditos tributários de Contribuições
devidas à Previdência Social, em face de Instituto Educacional de Americana (CNPJ no
96.509.575/001-03), referente a fatos geradores ocorridos no período de 02/2001 a 04/2007. A
autuação alcançou o montante de R$ 41.030,73 (quarenta e um mil e trinta reais e setenta e três
centavos). A notificação aconteceu por entrega pessoal em 16/08/2007 (fl. 85).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 80-82) o seguinte relato:
3. Constituem fatos geradores das contribuições apuradas nesta Notificação de Débito:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

- Remunerações pagas a qualquer título aos segurados empregados, constantes em
Folhas de Pagamento declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, no período de 02/2001. a 04/2007.
- Remunerações pagas a contribuintes individuais, declaradas em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 02/2001 a 04/2007.
- Valores constantes em Notas Fiscais pagos a Cooperativa de Trabalho – UNIMED e
UNIODONTO, declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social- GFIP, no período de 02/2001 a 04/2007.
4. A presente NFLD inclui também debito de Diferenças de Acréscimos Legais,
referentes as competências: 08/2001 recolhida em 01/09/2003; 13/2001 recolhida em
01/09/2003 e 12/2002 recolhida em 02/12/2004, sem a totalidade dos acréscimos legais
devidos, conforme Relatório DAL - Discriminativo de Acréscimos Legais, em anexo.
5. As GFIP das competências do débito foram entregues na rede bancária, razão pela
qual a multa moratória aplicada nas competências constantes do mencionado debito foi
atenuada em 50% (cinqüenta por cento), conforme disposto no Art. 239, § 11°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação
dada pelo Decreto n° 3.265/99.
A contribuinte apresentou impugnação em 11/09/2007 (fls. 88-132) alegando que:
a) O relatório fiscal não descreve a origem das diferenças constatadas entre os valores
efetivamente recolhidos e os valores supostamente devidos a título de contribuições
previdenciárias.
b) A afirmação de forma unilateral e genérica de que a Notificada deixou de recolher
valores devidos à Previdência Social, sem, contudo, demonstrar a origem e a natureza
da contribuição, impede a perfeita identificação da obrigação inadimplida. Resta
cerceada a ampla defesa, bem como ofendido o princípio da legalidade e afrontados os
arts. 2o e 50, II, da Lei no 9.784/99. Por isso, padece de nulidade a constituição do
crédito previdenciário.
c) É inconstitucional o art. 45 da Lei no 8.212/91 ao definir prazo decadencial de 10
anos.
d) Tendo ocorrido recolhimentos antecipados e tempestivos a menor, aplica-se o
disposto pelo art. 150, § 4o, do CTN. Sendo assim, considerando a lavratura da NFLD
em 16/08/2007, decaíram os créditos do período de 01/2001 a 08/2002.
e) O relatório deixou de consignar as bases imponíveis, a descrição dos segurados
beneficiários do plano de saúde, bem como, as variadas alíquotas devidas e incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, impossibilitando o exercício da ampla
defesa.
f) Por determinação da CF, o fato gerador é o pagamento ou crédito de rendimentos do
trabalho à pessoa física que o executou, e não o pagamento da fatura que uma pessoa
jurídica (a cooperativa) apresenta à tomadora de serviços. Confundir os aludidos
eventos implicaria, além de inconstitucionalidade, em violação à Lei no 5.764/71 e
também ao art. 110 do CTN. A criação de nova contribuição (como o faz o art. 22, IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 98.761/99) deveria ser veiculada por
Lei Complementar e não por Lei Ordinária. Por tudo isso, padece de nulidade a
constituição do crédito previdenciário.
g) É incorreta a utilização da Selic como taxa de juros, tendo em vista a vedação de
cobrança de juros superiores à 1% ao mês.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

Formularam-se pedidos nos mesmos termos do Recurso Voluntário (fl. 132).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-21.433, de 19 de novembro de 2008 (fls. 191-202), deu
parcial provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o
entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2001 a 30/04/2007
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA EM PARTE.
A partir da publicação da Súmula Vinculante STF n° 08, a decadência no âmbito
previdenciário passa a ser regida pelo CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados na NFLD e seus anexos às
situações verificadas no procedimento fiscal que deram origem ao lançamento, os fatos
geradores das contribuições devidas, os dispositivos legais que amparam o débito e as
alíquotas aplicadas.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO DA TOMADORA DE
SERVIÇO.
A empresa é obrigada a recolher 15% sobre 0 valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio das cooperativas de trabalho.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS.
As contribuições sociais não recolhidas em épocas próprias estão sujeitas aos juros
equivalentes à taxa SELIC, de caráter irrelevável.
Lançamento Procedente em Parte.
É relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 29 de março de 2009 (fl. 210), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 06 de abril de 2010 (fls. 211-240). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações de
inconstitucionalidade.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

1
A contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/91
O primeiro ponto atacado pela recorrente diz respeito aos pagamentos realizados à
Cooperativa Unimed, ou seja, relativo ao lançamento tributário de crédito tributário para a
Seguridade Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22, IV, da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de
abril de 2014:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)
Importante ressaltar que não houve a modulação de efeitos. Cito a ementa do
julgado dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 595.838:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a):
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Lembro, ainda, que nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, o Senado
Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91. Eis os termos do art. 1o
da Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Em outra oportunidade, examinei a questão em conjunto com Guilherme Broto
Follador, nos seguintes termos:
Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).
Este também foi o entendimento de Leandro Paulsen, ao analisar a questão:
Conforme já abordamos ao cuidar da base econômica prevista no art. 195, I, a,
especificamente em face da potencialidade semântica da referência a pagamento ou
creditamento a “ pessoa física”, tal contribuição desbordou da base econômica ali dada à
tributação, que, mesmo com a redação da EC no 20/98, enseja a tributação, a título
ordinário, das remunerações à pessoa física, e não à pessoa jurídica. Tendo em conta
que é, por certo, pessoa jurídica, e que os pagamentos são feitos à cooperativa
contratada, e não diretamente aos cooperados, revela-se, na Lei 9.876/99, uma nova
contribuição que só por lei complementar poderia ter sido instituída, conforme o art.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

195, § 4o, da Constituição. Ou seja, é inconstitucional a contribuição em questão com a
agravante de que a Lei 9.876/99, simultaneamente à inclusão do inciso IV no art. 22 da
Lei 8.212/91, revogou expressamente a LC 84/96 que impunha à própria cooperativa de
trabalho, enquanto contribuinte, o pagamento de contribuição de 15% sobre o valor
pago a seus cooperados. Assim, temos uma nova contribuição inconstitucional e a
anterior, que era suportada pelas próprias cooperativas, revogada, de modo que
nenhuma delas é devida a contar da vigência da Lei 9.876/99 (Andrei Pitten Velloso e
Leandro Paulsen. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 144).
Ressalto que, aqui, não se está a analisar a constitucionalidade do exação, o que é
defeso ao CARF com base na Súmula 2. No presente caso, apenas se aplica o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal especificamente sobre a contribuição social prevista no art.
22, IV, da Lei n. 8.212/91 que incidiram sobre o valores pagos à Cooperativa Unimed.
2
A aplicação da Taxa Selic
No que se refere à alegação da recorrente de que seria vedada a aplicação da Taxa
Selic para a atualização das contribuições previdenciárias, tenho que não merece acolhida. Cito,
aqui, a Súmula CARF 4, de acordo com a qual:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Em relação a esta alegação, portanto, nego provimento ao recurso.
Conclusão
Conheço do recurso, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso tão-somente
para afastar a cobrança da contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212, de
24 de julho de 1991, incidente sobre os pagamentos realizados à Cooperativa Unimed, relativos a
estes autos.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.916 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002218/2007-07

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital